Tribunal: TJMT
Processo: 1026771-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026771-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), HYKARO VINICIUS ARAUJO GALVAO - CPF: 071.810.841-86 (INTERESSADO), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (IMPETRANTE), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (IMPETRANTE), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (IMPETRANTE), HYKARO VINICIUS ARAUJO GALVAO - CPF: 071.810.841-86 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER REINDEL JUNIOR - CPF: 039.332.991-79 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO STEFANIO ALVES BARROS - CPF: 033.549.151-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026771-15.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDA LIMA PEREIRA, IZADORA BARROS SOUSA, SILMARA LIMA OLIVEIRA
PACIENTE: HYKARO VINICIUS ARAUJO GALVAO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA -
PERICULUM LIBERTATIS
– PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS - INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, pois há indícios que integra facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, conhecida como “
Comando Vermelho de Mato Grosso”
no Município de São Félix do Araguaia/MT, ocupando a função monitorar
“forças policiais; intermedia a venda de drogas; operando o tráfico de drogas diretamente; paga regularmente as ‘CAMISAS / PEITAS’ (“taxa” ao grupo criminoso para pertencer ao grupo criminoso)”,
sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026771-15.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDA LIMA PEREIRA, IZADORA BARROS SOUSA, SILMARA LIMA OLIVEIRA
PACIENTE: HYKARO VINICIUS ARAUJO GALVAO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela advogada Izadora Barros Sousa e outros, em favor de
HYKARO VINICIUS ARAUJO GALVÃO
, apontando como autoridade coatora o Juiz Titular do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática dos crimes tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de capitais, cuja participação teria sido aferida por meio de dados extraídos de aparelho telefônico do suposto líder da ORCRIM.

Sustentam, em síntese, que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente pela sua primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, além de não ser apontado como
líder de organização criminosa,
estando ausente o
periculum libertatis.

Aduzem, ainda, ser inidônea a fundamentação invocada, utilizando de motivação genérica, alegam, também, que o paciente faria jus ao mesmo benefício concedido ao coinvestigado, pois encontra-se na mesma situação fática-processual, sobretudo pelos bons predicados pessoais, sendo suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar o decreto de prisão expedido. No mérito, pugna pela ratificação da liminar para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 190738168.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 191409190.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 191916160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026771-15.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDA LIMA PEREIRA, IZADORA BARROS SOUSA, SILMARA LIMA OLIVEIRA
PACIENTE: HYKARO VINICIUS ARAUJO GALVAO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prisão preventiva do paciente teve origem em representação da autoridade policial atuante no Município de São Félix do Araguaia/MT, (Incidente Processual no 1001137-97.2022.8.11.0017, contudo, o Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, entendendo tratar-se de investigação relacionada ao crime organizado (Lei no 12.850/2003), declinou de sua competência em favor do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, consubstanciado na necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação,
in verbis:

“[...] No dia 08/05/2022, JUNIO DOS REIS CARVALHO (vulgo FURETE) foi vítima de homicídio qualificado, sendo o corpo encontrado sem vida pela manhã, no quarto de uma residência (vide Local de Crime).

Ao lado do corpo, foi localizado e apreendido o celular da vítima, sendo requerido judicialmente ordem judicial para acessá-lo, o que foi deferido, tais informações são substanciais na confirmação dos fatos indicados nesta representação.

No celular do ex chefe do tráfico de São Félix do Araguaia foram encontradas provas robustas do envolvimento de diversas pessoas ligadas diretamente ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com a utilização de pessoas interpostas para receber os valores da venda das drogas. Foi possível identificar a prestação de contas detalhada do grupo, além da divisão de tarefas de vários envolvidos.

No celular constam pelo menos 133 chats de bate papo; Mais de 4000 áudios, 6000 imagens, mais de 250 vídeos, dados que foram analisados no intuito de individualizar as condutas dos envolvidos. Foi possível identificar parcialmente os envolvidos na organização criminosa, sendo que outras investigações continuam para lograr êxito na identificação dos demais.

No aplicativo do celular do Furete foram identificados, ao menos, 2 (dois) grupos de Whatsapp da facção Comando Vermelho nesta localidade, sendo: 1. Distribuidora Cavalcante (17 participantes); 2. Trabalho Sanffa (4 participantes);

Tratam-se de grupos de Whatsapp utilizados para coordenar o tráfico de drogas e monitorar as ações policiais.

Então, neste momento, a investigação se concentra nos suspeitos até então identificados - Membros da Distribuidora Cavalcante - 1) Furete/Faraó; 2) Popotinha; 3) Mattim Buu; Outros contatos ligados diretamente ao grupo: 4) Ivo; 5) Shade.

Destaca-se que, conforme relatórios de investigação em anexo, todos os envolvidos tinham ciência de que tal grupo era voltado para a troca de informações do tráfico de drogas local, bem como no monitoramento das policias (militar e civil). (...)

Observa-se que os dados colacionados na peça proemial foram extraídos do Relatório de Investigação no 2022.13.47141 (ID 92901053 e ss.), confeccionado a partir da autorização judicial para acesso e extração de dados contidos no aparelho celular do ex “chefe do tráfico” no município de São Félix do Araguaia – MT, JUNIO DOS REIS CARVALHO, vulgo “Furete”/“Faraó”/“Liberdade”, o que foi possível a partir da coleta do referido eletrônico na cena do crime de homicídio qualificado do qual este último foi vítima.

Doravante, expendido o contexto ao qual o presente incidente está inserido, passo a análise das medidas cautelares perseguidas pela Autoridade Policial:

1) DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Da análise percuciente dos autos, verifico que a Autoridade Policial dispendeu inicialmente acerca da necessidade de constrição cautelar dos representados LUCAS TAVARES AMANCIO, vulgo “MANO PAI VEIO / POPOTINHA”,
HYCARO VINÍCIUS ARAUJO GALVÃO
, vulgo “MANO MATTIM BUU”, IVO STEFANIO ALVES BARROS e VALTER REINDEL JUNIOR, vulgo “MANO EL LOKO / SHADE / DJ SHADE”. (...).

Pois bem. Diante dos elementos de informação produzidos nos autos, têm por imprescindível a decretação da prisão preventiva dos representados, como forma de garantir a ordem pública, uma vez que assim evitará que os indiciados continuem delinquindo no transcorrer da persecução criminal, já que as investigações lograram demonstrar indícios de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo os crimes desta jaez e outros dela derivados, fomentando e favorecendo a facção criminosa a qual pertencem neste Estado, cuja repressão estatal perseguida com a pretensa medida é imprescindível para que as atividades delituosas sejam estancadas, uma vez que o crime organizado carrega lesividade social majorada, pois dispõem de todo suporte financeiro para subsidiar seus intentos criminosos, consoante levantado no transcurso das investigações encetadas, em que há fornecimento de petrechos para preparo e venda dos entorpecentes.

Assim, da análise dos autos, bem como dos fatos expostos acima, verifico que o pedido formulado pela i. Autoridade Policial merece acolhimento, pois as investigações policiais indicam e individualizam a participação destes nos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais, em tese, perpetrados pelos representados.

Portanto, restam caracterizadas as fundadas razões de autoria e/ou participação nos delitos em questão capazes de justificar a decretação de suas prisões e, desde já cumpre ressaltar que a decretação da prisão cautelar não afronta os direitos e garantias individuais, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses em que é permitida, previstas na norma processual penal.

É certo que a prisão preventiva é medida de exceção em nosso Estado Democrático de Direito, podendo ser decretada quando presentes os pressupostos processuais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e ao menos uma das condições de admissibilidade delineadas no artigo 313 da mesma norma.

Recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar dos representados constitui medida que se impõe, cujo primeiro dos pressupostos para tal desiderato, qual seja o fumus comissi delicti, encontra-se materializado no presente incidente cautelar, in casu, pelo relatório de investigação produzido.

Aponto, em breve síntese, conforme relatório policial, os indícios de participação até agora levantados em face dos representados.

Alvo HYCARO VINÍCUIS ARAÚJO GALVÃO, vulgo “MATTIM BUU” integra de forma estável e permanente o grupo criminoso; colabora na monitoração das forças policiais; intermedia a venda de drogas; operando o tráfico de drogas diretamente; paga regularmente as “CAMISAS / PEITAS” (“taxa” ao grupo criminoso para pertencer ao grupo criminoso); Também faz parte do grupo “DISTRIBUIDORA CAVALCANTE”, ciente que o grupo trata-se de membros da facção CV. (...)

Ademais, o Delegado acrescentou na petição de ID 127693762, os seguintes elementos contemporâneos a respeito dos representados alhures:

HYKARO VINÍCIUS ARAÚJO GALVÃO, vulgo MANO MATTIM BU, de acordo com informantes, que preferem não se identificar, e monitoramento policial, continua integrando o grupo criminoso Comando Vermelho. Pagando a "camisa" e servindo de olheiro. (...)

Pois bem. Perpassada a individualização das condutas de cada um dos representados, insta destacar que todos possuem registros criminais, conforme os extratos de antecedentes criminais disponíveis no sistema SEC, com exceção de Ivo Stefanio, visto que aparentemente foi cooptado pelo grupo criminoso na Distribuidora Cavalcante onde trabalhava juntamente com vulgo “POPOTINHA” (LUCAS TAVARES AMANCIO, “MANO PAI VEIO”), que operava o tráfico de drogas juntamente com vulgo “FURETE”, local onde provavelmente passou a conviver com Lucas e demais integrantes que ali frequentavam.

De outro viés, o periculum libertatis reside no fato dos representados – [integrantes de uma das células da ORCRIM Comando Vermelho no Estado] - aparentemente controlarem o tráfico na região do Vale do Araguaia, tal como se pode levantar através dos registros encontrados nas degravações constantes no relatório, que demonstram a engrenagem criminosa engendrada para alcançarem seus intentos criminosos, implementando, inclusive, um sistema de monitoramento das forças policiais através de seus membros que supostamente laboram em estabelecimentos pontuais no município, que lhes permitem lançar informes nos grupos de WhatsAspp acerca da atividade policial como forma de alerta para viabilizar a venda de entorpecentes de forma “segura” pelos integrantes, conforme apontado no Relatório de Investigação no 2022.13.47141 (ID 92901053 e ss.).

Além, é claro, pela adoção – [pós-mercancia dos ilícitos] - da prática de ocultação/dissimulação de valores (smurfing) através de uma terceira pessoa (IVO), sem perfil criminoso e longe das atenções, para que este recebesse os valores via “PIX” e depois repassasse ao grupo sem levantar suspeitas, obedecendo às ordens do ex chefe do tráfico, vulgo “FURETE” (JUNIO DOS REIS CARVALHO), ao passo que IVO laborava na Distribuidora Cavalcante como entregador de bebidas, podendo circular livremente pela cidade com pequenas quantias em dinheiro, sem que fosse abordado ou considerado suspeito, visto que não possui registros criminais, todavia, certamente recebendo parte dos valores como comissão para tal desiderato, aderindo ao grupo criminoso de forma estável e permanente.

Tudo à custa da perturbação da paz social, evidenciada pelo temor apresentado pelos colaboradores que contribuíram anonimamente para com a investigação em relação ao grupo ora elencado.

Consabido é que esta ORCRIM desenvolveu um alto esquema de financiar suas operações neste Estado, liderando e promovendo toda ordem de crimes para que a engrenagem continue em pleno funcionamento, no intuito de manter seus lucros, advindos especialmente do tráfico de drogas, como é o caso tratado no presente, cujo grupo encontra-se em plena atividade, conforme se observa pelo aparato criminoso ora arquitetado e descortinado pela investigação presente, demandando medidas excepcionais a serem adotadas pelos órgãos de persecução penal, razão pela qual faz-se necessária a segregação dos representados, já que a natureza dos crimes ora imputados afeta diretamente a ordem pública.

Vale destacar, o modo de execução da traficância e lavagem de capitais, mediante associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, cujo núcleo de alguns tipos penais delineados são equiparados a hediondo e permanentes, sob minha ótica é fato concreto apto a revelar a periculosidade diferenciada dos representados e evidenciar a gravidade das condutas a serem apuradas, indicando, pois, a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado.

Nesse passo, cumpre esclarecer que a ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável.

E o impacto decorre, na hipótese, do fato de que a ação examinada é, por si mesma, capaz de recrudescer o já reinante sentimento de absoluta insegurança resultante de ações como a examinada nos autos.

Destarte, a prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, a qual se vê abalada com os crimes, em tese, perpetrados pelos representados.

Segundo o que determina o artigo 312 do CPP, in verbis: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019).

Assim, por ser necessário salvaguardar a ordem pública, evitando-se, assim, que atos nocivos como estes voltem a se repetir, bem como o escopo de todo processo, que é a busca da verdade real, vislumbro, assim, situação concreta que caracteriza a necessidade do decreto preventivo.

Por outro prisma, também entendo que a prisão preventiva será útil e eficiente para se garantir a instrução do processo, porquanto, em liberdade, uma vez evidenciada a especial periculosidade dos representados, é receoso que eles perturbem ou impeçam a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação, utilizando-se de meio ardiloso e até mesmo violento para embaraçar a tramitação dos autos, aliás, é compatível até mesmo porque há risco de morte dos próprios membros da organização como é comum ocorrer em cidades do interior deste Estado, por meio dos “decretos” exarados pelo “Tribunal do Crime”, ou seja, a alta cúpula da ORCRIM, se averiguado que houve desleixo e vazamento de quaisquer informações internas referentes a ela.

Aliás, aliada a informação lançada anteriormente de que mesmo preso Valter estava amedrontando as testemunhas dos crimes que cometeu, justificando a situação acima apresentada, consta atualmente que Valter foi condenado por tráfico de drogas (Ação Penal no 1001785-77.2022.8.11.0017) e fixado regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda – [recurso de apelação foi interposto e recebido pelo juízo a quo, aguardando remessa para instância superior] -, ou seja, encontra-se em liberdade novamente o que certamente facilita que eventualmente possa interferir ativamente no curso das investigações; e
ademais, Hycaro figura como indiciado (IP no 0002492-67.2019.8.11.0017) pela prática do crime de coação no curso do processo – art. 344, do Código Penal, coadunando com a presente fundamentação.

Sendo assim, entendo com base em fatos concretos que a liberdade dos representados pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade concreta da suposta prática dos crimes, é totalmente factível a possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que, com exceção de Ivo Stefanio, não trata de fato isolado na vida dos representados, não se resumindo a atuação delitiva dos mesmos ao presente processo em epígrafe, mas, antes, pelo contrário, conforme consignado acima acerca dos registros criminais que ostentam.

Neste ponto podemos citar o que dispõe o enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Em arremate, mister frisar que se faz presente a condição de admissibilidade delineada no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ad literam: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). [...]”.

Diante disso, em consonância ao parecer ministerial, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de HYCARO VINÍCIUS ARAUJO GALVÃO, IVO STEFANIO ALVES BARROS e VALTER REINDEL JUNIOR. (...)”.

Posteriormente, ao manter a prisão preventiva consignou o Magistrado:

“(...) Quanto ao apontamento feito pelo requerente Valter, no sentido de que o relatório utilizado para embasar as medidas cautelares ora deferidas é o mesmo utilizado na Ação Penal no 1001785-77.2022.8.11.0017, na qual foi preso, processado e julgado, consoante aventou o representante ministerial, nesta última foi denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, enquanto no presente incidente investiga-se o crime previsto no art. 2o da Lei 12.850/13.

De mais a mais, o relatório utilizado nestes autos veio complementado com o enfoque das investigações nos representados Valter, Hycaro e Ivo pelos fatos descortinados a partir da extração de dados do aparelho celular de propriedade de vulgo “Furete” (ex-chefe do tráfico de São Félix do Araguaia), cuja apreensão se deu quando da averiguação de seu homicídio, enquanto os fatos tratados nos autos da ação penal apontada tiveram como escopo a extração de dados do aparelho celular da companheira de Daniel Mota Azevedo (também participante da ORCRIM), preso em flagrante delito em outra oportunidade, bem como da extração de dados do próprio aparelho de Valter. Ademais, o crime de tráfico pelo qual inclusive fora condenado naqueles autos decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, cujos fatos são diversos dos tratados na investigação presente, afastando-se a tese ventilada do
bis in idem
.

Ademais, não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão de ID 130985091, quando da decretação da prisão preventiva em relação a ambos os requerentes.

Outrossim, ressalto que o fato dos requerentes possuírem predicados subjetivos favoráveis, tais como endereço fixo, primariedade técnica (no caso de Hycaro Vinícius) e trabalho lícito
- este não comprovado em relação a Hycaro Vinícius, visto que visto que os documentos acostados informam ocupação entre os anos de 2018 e 2022
e, ainda, se tratam de declarações feitas pelo suposto contratante, pois o investigado não apresentou sua carteira de trabalho com a devida anotação -, muito embora seja relevante, não são circunstâncias capazes, por si só, de inibir a manutenção de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos, cuja análise individualizada pode trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos essenciais à análise da manutenção de qualquer prisão processual, sendo incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta dos delitos, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

Sendo assim, escorado em dados concretos dos autos e considerando que a contemporaneidade já foi explanada na decisão que decretou a constrição cautelar - afastando qualquer alegação de excesso de prazo ventilada -, fica evidente que a manutenção da prisão dos requerentes deve ser mantida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, revelando-se, no momento, inviável a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor dos mesmos.

Pois bem, com essas considerações, acrescentando as razões expostas no parecer ministerial sob o ID 133353723 e, ainda, verificando que não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da cautelar decretada anteriormente,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS VALTER REINDEL JUNIOR e HYCARO VINÍCIUS ARAUJO GALVÃO. (...)”.

Delineado o panorama fático, entendo ser caso de manter a prisão preventiva.

Quanto aos requisitos da prisão cautelar, observo que são suficientes os motivos invocados pelo Juízo singular para embasar a ordem de segregação cautelar do paciente, porquanto contextualizou, em dados concretos dos autos, o
periculum libertatis
.

Foi decretada a custódia provisória do réu, diante dos indícios de que integrava facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, conhecida como “
Comando Vermelho de Mato Grosso”
no Município de São Félix do Araguaia/MT,
ocupando
a função monitorar
“forças policiais; intermedia a venda de drogas; operando o tráfico de drogas diretamente; paga regularmente as “CAMISAS / PEITAS” (“taxa” ao grupo criminoso para pertencer ao grupo criminoso)”.

Assim, malgrado não desempenhar papel de liderança, o vínculo do paciente com a organização delituosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

A respeito do tema, a jurisprudência do Tribunal Superior é firme em assinalar que "
se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo"
(RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016, grifei).

Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que
"a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública"
(AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a T., DJe 19/6/2017, destaquei).

Quanto ao pleito de extensão da liberdade concedida ao coinvestigado na origem, verifica-se, há especificidade das suas participações nos fatos. No caso, o paciente, em tese, além de “
monitorar
forças policiais, intermedia a venda de drogas; operando o tráfico de drogas diretamente”,

por outro lado, consoante registrou o Magistrado, o coinvestigado não participava diretamente na comercialização/distribuição dos ilícitos, portanto, as situações não se mostram símiles, inviabilizando o deferimento do pedido.

Assim, concluo, pois, haver sido demonstrada a devida legitimação para a prisão provisória do paciente.

Registre-se, que eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023